Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-49.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ALEGADA A INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – APELANTE QUE SE IDENTIFICOU COM NOME DE TERCEIRA PESSOA NA TENTATIVA DE OCULTAR SEUS REGISTROS CRIMINAIS – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE – POSSIBILIDADE – MERO FORNECIMENTO DE NOME DIVERSO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ART. 307, DO CÓDIGO PENAL – – 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – 4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabe o reconhecimento de incidência de crime impossível ou mesmo de inexigibilidade de conduta diversa, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos no sentido de que o apelante ao ser abordado e preso em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal de munições identificou-se com o nome de terceira pessoa, na tentativa de se eximir de responsabilidade ou de ocultar os registros criminais que ostentava. Ademais disso, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, apegando-se à autodefesa, na medida em que durante a prisão em flagrante, o recorrente forneceu dados incorretos sobre sua qualificação, o que gerou a elaboração de todas as peças do flagrante com o nome falso e sua verdadeira identidade só foi descoberta após a realização da identificação papiloscópica.
2. Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal e ocultar seus antecedentes criminais.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu nestes autos por conta da reincidência do apelante.
4. É inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena porquanto adequadamente fixado em razão da reincidência do apelante.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002850-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 067.998.341-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HALAN COELHO DA SILVA - CPF: 617.202.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ASSISTENTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON YANCO VALIN CUNHA - CPF: 054.624.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON PEREIRA DA PAZ - CPF: 035.559.811-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 040.000.101-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO

–

INCONFORMISMO DEFENSIVO –

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
– ALEGADA
A INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL
E DE
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS –
APELANTE QUE SE IDENTIFICOU COM NOME DE TERCEIRA PESSOA NA TENTATIVA DE OCULTAR SEUS REGISTROS CRIMINAIS
– 2.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA
DE FALSA IDENTIDADE

– POSSIBILIDADE – MERO FORNECIMENTO DE NOME DIVERSO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ART
.
307, DO CÓDIGO PENAL –
– 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – 4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – 5.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabe o reconhecimento de incidência de crime impossível ou mesmo de inexigibilidade de conduta diversa, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos no sentido de que
o apelante
ao ser abordado e preso em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal de munições identificou-se com o nome de terceira pessoa, na tentativa de
se
eximir de responsabilidade ou de ocultar os registros criminais que ostentava. Ademais disso, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, apegando-se à autodefesa, na medida em que durante a prisão em flagrante, o
recorrente
forneceu dados incorretos sobre sua qualificação, o que gerou a
elaboração
de todas as peças do flagrante com o nome falso e sua verdadeira identidade só foi descoberta após a realização da identificação papiloscópica.

2. Comete o crime de falsa identidade aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal e ocultar seus antecedentes criminais.

3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu
nestes
autos
por conta
da reincidência do apelante.

4. É inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
porquanto
adequadamente fixado em razão da reincidência do apelante.

5.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexsandro de Souza Santos
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,

nos autos da

Ação Penal
n.
1002850-49.2022.8.11.0004
,
c
onden
ando
-o

pela prática dos delitos de fals
i
dade
ideológica e porte de munições de uso permitido
(art.
299
, do Código Penal
e art. 14, da Lei n. 10.826/2003
)
,
à pena de
3
(
três
) ano
s
de reclusão, em regime
semiaberto
, e
10

(
dez
) dias-multa
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à

época do
s
fato
s
.

O
apelante
,
com base nas razões
encontradiças
no ID
148235257
, almeja
:

(i)
sua absolvição
quanto ao crime de falsidade ideológica, sob a alegação de crime
impossível ou, alternativamente,
o
reconheci
mento

d
a inexigibilidade de conduta diversa;
e
subsidiariamente, (
ii
) a desclassificação para o delito de falsa identidade, previsto no art. 307, do Código Penal; (
iii
) sua absolvição em relação ao delito de porte ilegal de munição, ao argumento de atipicidade da conduta; e
(
iv
)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas
n
o
ID
148235261
,
pugn
a

pelo desprovimento
deste recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
152739189
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
vista

no ID
148235208
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do procedimento investigatório que, no dia 07 (sete) de abril de 2022, por volta das 13h30min, nas imediações da Rua Mato Grosso, s/n, Centro, nesta urbe Barra do Garças/MT, o denunciado
ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS portava
04 (quatro) munições de calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, no mesmo dia anteriormente informado, já por volta das 21h10min, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil desta urbe,
ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
fez inserir
em documento público declaração falsa com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.

De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, policiais militares em patrulhamento ostensivo identificaram que os ocupantes do veículo Fiat/Palio demonstraram certa inquietação ao avistar a guarnição, sendo certo que, em razão de tal conduta e aliado ao fato do automóvel possuir emplacamento de urbe distante, os agentes de segurança pública efetuaram abordagem junto aos ocupantes.

Ato contínuo, houve identificação dos indivíduos que se encontravam no veículo, sendo o motorista identificado como a pessoa de
Louremberg
e como passageiros os nacionais Robson e o denunciado Alexsandro (que na oportunidade se identificou como “Bruno”) e com este último foram localizadas as munições intactas de calibre 32.

Conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, o denunciado Alexsandro fez inserir informação falsa em documento público ao se identificar como sendo a pessoa de Bruno
Reiche
e, inclusive, informou diversos dados inverídicos como filiação, data de nascimento, naturalidade tudo com a finalidade de omitir a verdade sobre fato juridicamente relevante.

A falsidade foi descortinada após o próprio Bruno
Reiche
peticionar nos autos de APF de no 1002710-15.2022.811.0004 e informar que seus dados haviam sido utilizados pelo denunciado Alexsandro, razão pela qual e após elaboração de laudo de confronto papiloscópico foi constatada a real identificação do denunciado, qual seja, Alexsandro de Souza Santos.

Apurou-se, ainda, que o denunciado assim agiu visando a omitir verdade acerca da existência de Processo de Executivo de Pena tombado sob o no 000892- 88.2018.811.0035 (Juízo das Execuções Penais de Alto Garças/MT), além de possuir Ação Penal já com sentença condenatória pendente de trânsito em julgado tombada sob o no 0001325- 58.2019.8.11.0035 (Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT), Ação Penal em regular tramitação pendente de citação tombada sob o no 1000703-14.2021.8.11.0092 (Vara Única da Comarca de Alto Taquari) e Ação Penal em regular tramitação
também pendente de citação tombada sob o no 5581213-98.2021.809.015 (Vara Criminal da Comarca de Mineiros/GO).

[...]

Destaques no original

A
materialidade
e a autoria
do
s
delito
s
narrado
s
n
a denúncia encontra
m
lastro nos
documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E
m que pese
o

apelante
te
r

postula
do
sua absolvição
em relação a
o
delito
de falsidade ideológica
, sustentando
suposta
incidência de crime impossível ou mesmo de inexigibilidade de conduta diversa,
sua pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e
evidenciam a narrativa de que ao ser abordado e preso em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal de munições
se i
dentificou com o nome de terceira pessoa, no caso o advogado Bruno
Reiche
, na tentativa de
se
eximir de responsabilidade ou de ocultar os registros criminais que ostentava
.

Com efeito,
não há dúvida que esse
estratagema
funcionou por certo período de tempo, eis que
a
verdadeira identidade
do apelante
somente veio à tona após o advogado Bruno
Reiche
receber a informação, via
DJe
, acerca da distribuição de um
Habeas Corpus
em seu nome e, por esse motivo, ter formulado pedido junto ao juízo de origem
para identificação criminal daquele preso e regularização processual
, de modo que o crime
s
e consumou na medida em que
recorrente
informou dados falsos para a
elaboração
do boletim de ocorrência e demais trâmites legais perante a autoridade policial
, não havendo que se falar em crime impossível.

Ademais disso,
não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, apegando-se à autodefesa, na medida em que
durante a prisão em flagrante, o apelante forneceu dados incorretos sobre a sua qualificação, o que gerou a
elaboração
de todas as peças do flagrante com o nome falso
.

E
, como já mencionado
linhas volvidas
, sua
verdadeira identidade só foi descoberta
após
informação
trazida pelo advogado Bruno
Reiche
e a realização da
identificação papiloscópica, por meio da qual se constatou que a impressão digital do suposto
“Bruno”
coincidia com o registro civil do
recorrente
. Ademais, o próprio
insurgente
, em juízo, afirmou que se
identificou, no dia dos fatos, como
Bruno
Reiche
e que
não portava documento de identificação civil
(
ID
148235238
).

Sendo a
ssim, exorbitou
o apelante
do direito de autodefesa previsto no art
.
5
o
, LXIII, da Constituição Federal, na medida em que é possível ao
acusado
silenciar ou alterar a verdade dos fatos imputados
a sua pessoa
, mas, de modo algum, falsear a própria identidade na fase da qualificação
, não sendo demais registrar que é
dever do
agente
o fornecimento correto de seus dados pessoais,
sob pena de ofensa à fé pública, sendo certo que u
ma coisa é silenciar, direito assegurado a
todo indivíduo
,
ou
tra é
fornecer
dados falsos, nome falso,
atentando contra
a segurança da investigação criminal, além de eventualmente prejudicar terceiros de boa-fé.

Releva ponderar, além disso, que a
utodefesa não significa
passe livre
para
a
pr
á
tica
de
crime
, como sói ser
na
espécie.

Logo, ao contrário do que sustenta
o apelante
, não há que se cogitar na sua absolvição da conduta de
falsidade ideológica
, pois
a autoria delitiva se encontra lastreada nas
provas produzidas na instrução processual
,
que deixou
patente a
ocorrência
do ilícito que foi imputad
o

a
sua pessoa.

Por outro lado, o pleito de desclassificação da conduta do
apelante, que
foi condenado pela suposta prática do delito de falsidade ideológica
,
para o crime de falsa identidade merece ser
acolhimento
.

Com efeito, s
egundo o art
.
299,
caput
, do C
ódigo
P
enal
, o crime de falsidade ideológica consiste em:
“
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”
.

Por sua vez, o art
.
307,
caput
, do C
ódigo
P
enal
, o delito de falsa identidade consiste em:
“
Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
”
.

No caso

destes autos
,
se
infere das provas carreadas que o
apelante
, ao declarar e assinar nome diverso d
urante a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais atos
, pretendeu atribuir-se falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes criminais e não objetivando inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Diante disso
, c
onsiderando que o ordenamento jurídico-penal pátrio adotou a teoria finalista da ação e que o a
pelante
agiu com o específico dolo de passar-se por pessoa diversa da que ele verdadeiramente é para esconder sua vida pregressa,
é
imperiosa a desclassificação de sua conduta para o crime descrito no art
.
307,
caput
, do C
ódigo
P
enal
.

Julio
Fabbrini Mirabete
dissertando sobre a temática assim se pronuncia:

Falsa identidade para fugir à responsabilidade penal: crime caracterizado - TJSP: "Falsidade ideológica. Não caracterização. Apresentação de carteira de identidade falsa. Conduta do réu que visava evitar a descoberta de seus antecedentes criminais e sua prisão, por ser réu condenado e ter penas a cumprir. Desclassificação para o delito de falsa identidade. Recurso provido para esse fim. (...) TACRSP: "Ocorre o crime previsto no art. 307 do CP na conduta do acusado que, ao ser preso, presta falsa declaração no tocante a seu nome, com o intuito de dificultar a apuração de sua autoria em outros fatos delituosos, pois o delito se configura, quando o agente faz-se passar, ou a terceiro, por outra pessoa existente ou imaginária para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, desde que o fato seja ou possa vir a ser juridicamente relevante" (RJTACRIM 56/109). TACRSP: "Pratica crime de falsa identidade (art. 307 do CP) o agente que se atribui outra identidade, tanto para não sofrer processo criminal como para esconder ou ocultar a sua vida pregressa (passado criminoso), não lhe socorrendo o princípio da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF)" (RT 749/680).

(In: MIRABETE,
Julio
Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 2291-2292).

C
orroborando a tese de que a conduta de apresentar nome falso perante a
autoridade policial constitui o crime de falsa identidade, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO REFERENTE À DOSIMETRIA DAS PENAS – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MÉRITO DO RECURSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE VANDERSON TELES QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO SE BASEOU, EXCLUSIVAMENTE, NOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – CABIMENTO
–
ACUSADOS QUE FORNECERAM NOMENCLATURA DIVERSA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DOS AGENTES EM OCULTAREM SUAS IDENTIDADES DA POLÍCIA – PLEITOS DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – VIABILIDADE – DA PENA DO ACUSADO VANDERSON: EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DO QUANTUM FIXADO PARA A REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ANTE A FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPERTINÊNCIA – DISPENSABILIDADE DO DOCUMENTO [ENUNCIADO N. 18 DO TJMT] – REDUÇÃO DO AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, I, DO CP –DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DEVIDAMENTE MOTIVADA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – EXISTÊNCIA DE 6 (SEIS) OUTRAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – REAJUSTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – DA PENA DO APELANTE VAGNER: EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
[MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Os elementos colhidos na fase de inquérito, quando consistentes e coerentes com as provas firmadas em sede judicial, servem de amparo ao édito condenatório, mormente quando deixam indene de dúvidas a autoria e a materialidade do furto imputado na denúncia.

Configurado o concurso de agentes, evidenciado pelas declarações em juízo dos policiais e pelas confissões extrajudiciais de ambos os acusados, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal.
É possível a reforma da condenação dos acusados pelo crime de falsidade ideológica quando as provas coligidas no caderno processual demonstram que suas ações se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 307, do Código Penal, uma vez que forneceram nomenclatura diversa aos policiais militares no momento que foram abordados. É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que, eventualmente, retrate-se durante a elaboração do boletim de ocorrência, informando seu nome verdadeiro.
[...]
.
(
TJMT -
N.U 0004888-14.2019.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA [PRIMEIRO APELADO] – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO] – RECURSO MINISTERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÕES – APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO À AUTORIDADE POLICIAL [PRIMEIRO APELADO] – CARACTERIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – MOTOCICLETA ADULTERADA [PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO] – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ADULTERAÇÃO PELOS APELADOS – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta de apresentar nome falso “perante a autoridade policial, constitui o crime de falsa identidade, ainda que se faça constar a informação falsa no boletim de ocorrência (documento público), pois a finalidade do apelado não era falsear documento público, mas sim, ocultar seus antecedentes criminais.” (Parecer PGJ no 001099-072/2015, Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça)

“Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impõe-se a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT,
Ap

36592/2018)
.
(
TJMT -
N.U 0001521-09.2015.8.11.0022,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019,
Publicado
no DJE 14/02/2019)

Destacamos

Por conseguinte
, p
elos elementos produzidos na instrução processual, ficou demonstrado que o
apelante
não portava documento de identificação e se apresent
ou
aos policiais militares com nome falso –
Bruno
Reichi
– buscando ocultar seus antecedentes criminais.

No
utro viés, no
que diz respeito
à alegação de atipicidade da conduta
em relação ao crime de porte ilegal de munição
pela aplicação do princípio da insignificância,
se
trata de um parâmetro utilizado para interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou

sequer lhe causem ameaça.

E, e
mbora o Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça
, tenha
m
entendido pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento quanto ao porte ou posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de calibre compatível, essa compreensão é inaplicável
no caso destes autos,
porque,
não obstante
tenham sido apreendidas apenas
quatro
munições.

Isso porque a
pequena quantidade de munição apreendida não se traduz, automaticamente, no reconhecimento da insignificância
, na medida em que a
aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os
seguintes
pressupostos
:

mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica,
circunstâncias
não verificadas na situação
destes
autos
em razão da reincidência do apelante.

De fato, o apelante
foi condenado definitivamente
nos autos da
s
Ações Penais n. 0001440-21.2015.8.11.0035, 0000952-95.2017.8.11.0035 e 0001325-58.2019.8.11.0035, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (informações obtidas em consulta ao Processo Executivo de Pena n.
0000892-88.2018.811.0035
- SEEU
),
isso
sem contar que
ele
responde a outro proce
sso
criminal por embriaguez na condução de veículo automotor (Ação Penal n. 1000703-14.2021.8.11.0092).

|Logo,
s
endo o
apelante
reincidente, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do
“
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
”
.

O
Superior Tribunal de Justiça
,

enfrentando a temática firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância
.

2.
O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, ressaltando que "trata-se de réu reincidente, conforme ficou comprovado às fls. 167/169, demonstrando periculosidade social em sua ação de habitualmente cometer crimes, não merecendo a aplicação do aludido princípio"
.

3 .
Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 779.511/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
.
Destacamos

Não é demais registrar,
em relação ao tema
, que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, bem esse que é violado diante do porte de munição, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
por agente reincidente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio da insignificância.

Diante disso,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, passo a readequar a pena de Alexsandro de Souza Santos
quanto ao delito de falsa identidade
da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais a serem negativadas, mantenho a pena-base no mínimo legal
de

3
(
três
)
mese
s de
detenção
.

Na segunda fase,
presente a a
tenuante
da confissão e

a
agravante
da reincidência, mantenho a compensação operada pelo sentenciante
, razão pela qual mantenho a pena em formação em
3
(
três
)
mese
s de
detenção, que torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras de pena
.

Mantida a condenação e a pena do crime de porte ilegal de munição e aplicando-se o concurso material de crimes, tem-se
as penas
de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 3
(
três
)
mese
s de
detenção.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena,
mantenho
o regime inicial
semi
aberto
, com fulcro no art.
33, § 2o,
b
, do Código Penal
, em razão da reincidência do apelante
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Alexsandro de Souza Santos
,
p
ara o fim de desclassificar o crime de falsidade ideológica para a conduta descrita no art. 307, do Código Penal, redimensionando sua
s
pena
s

definitivas
, após a aplicação do concurso material de crimes, para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e
3 (três) meses de detenção
,

mantendo inalterad
os os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023